Tribunal: STF
Processo: Pet 9412
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    I – Considerando o grau de zelo, o trabalho realizado pelo profissional e a importância da causa, condeno a parte vencida em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º e § 8º, ambos do Código de Processo Civil de 2015.



    II - Embargos de declaração acolhidos para fixar honorários advocatícios.